Tribunal: TJDFT
Processo: 0740934-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740934-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA DE JESUS RORIZ MELO AGRAVADO: MONICA RORIZ DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR MELO VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIA DE JESUS RORIZ MELO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da prestação de contas (segunda fase) n. 0725433-71.2025.8.07.0016 proposta por MÔNICA RORIZ DE MELO, determinou a prestação de contas nos moldes do art. 551 do CPC, considerando ponto a ponto a impugnação apresentada pela parte autora, nos seguintes termos (ID 246492728 dos autos originários): O período fixado para a parte ré prestar contas de sua gestão foi de 02/08/2023 a 20/12/2023. Prestadas as contas ao ID 243514965 com documentos, a parte autora apresentou impugnação ao ID 246484746. A informação da ré de que "Não houve compra e venda de nenhum dos bens inventariados, durante a gestão da inventariante. Os bens foram vendidos após este período, e não pelo espólio, mas pelos próprios proprietários/herdeiros, conforme comprovam os documentos de Id 37580721, 237580727, 237580736, 237580728, 237580729, 237580730, 237580731, 237580732, 237580733, 237580734, 237580735," é contraditória com os documentos por ela mesma apresentados, pois o que se verifica, perfunctoriamente, é que os imóveis: 01) apartamento no 302, situado na Rua Pedro Alves de Andrade, no 251, Água Fria, João Pessoa, em 13 de junho de 2023, conforme contrato de venda de imóvel com alienação fiduciária, ID 237580736; 2) o apartamento no 203 situado na Rua Tabelião José Ramalho Leite, no 1.234, em João Pessoa, ID' 237580729, 18 de dezembro de 2023; 03) apartamento localizado na Rua Pedro 13 de junho de 2023; 04) o apartamento no 401, localizado na Avenida Geraldo Costa, no 307, esquina com a Rua Coronel Severino Lucena, bairro de Manaíra - João Pessoa , 21 de dezembro de 2023, ID 237580733, foram TODOS vendidos na gestão da parte ré. Ademais, com razão a parte autora ao afirmar que inexiste comprovação de repasse proporcional aos herdeiros ou informação clara sobre a forma de divisão do resultado da alienação. Do mesmo modo, não constam informações e comprovação se antes da alienação dos imóveis os valores dos aluguéres foram repassados aos herdeiros, bem como eventuais despesas administrativas vinculadas aos bens. Sobre o veículo, também não há informação da sua situação/destinação ao término da gestão da ré, conforme alegado pela parte autora. Tecidas essas breves considerações, a prestação de contas deve ser retocada pela parte ré e apresentada nos moldes determinados pelo art. 551 do Código de Processo Civil, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar (art. 550, § 5o, do CPC), considerando ponto a ponto a impugnação de ID 246484746, inclusive, da eventual existência de 07 (sete) imóveis alugados durante a sua gestão. Sem prejuízo, defiro a expedição de oficio à Agência no 0735, localizada na avenida Senador Ruy Carneiro, no 241, Bairro: TAMBAU, Cidade: João Pessoa – PB, CEP: 58039-181, para que o gerente encarte nos autos extrato bancário da conta no: 000802176045-0, do período de 02/08/2023 a 20/12/2023. Para isso, atribuo à presente força de ofício, devendo o advogado da parte ré promover a diligência, comprovando-a nos autos. Concedo à parte ré prazo de 15 (quinze) dias. Após, e em igual prazo, à parte autora para que se manifeste”. A referida decisão foi objeto de embargos de declaração, cujo recurso foi rejeitado (ID 247663087). Nas razões recursais (ID 76553671), a agravante informa que, após a apresentação das contas pela parte ré, o juízo de origem determinou o seu retoque para a inclusão de manifestação quanto à impugnação apresentada pela autora (ID 246484746), abrangendo, inclusive, a eventual existência de sete imóveis alugados durante a gestão da inventariante, em desconformidade com os limites anteriormente fixados na decisão de ID 240565724 (autos originários). Alega que a decisão agravada violou o princípio da inalterabilidade da decisão judicial, ao modificar os limites temporais e materiais da prestação de contas já definidos na primeira fase da ação, que havia condenado a ré a prestar contas exclusivamente dos bens inventariados no período de 02/08/2023 a 20/12/2023. Sustenta que os três imóveis adicionais não foram administrados pela agravante, não integraram o inventário e não foram objeto da decisão originária. Defende que não deve prestar contas desses imóveis, que sequer constam na escritura pública de inventário. Informa que os imóveis não foram vendidos no período da prestação de contas, mas foram alienados pelos próprios herdeiros, o que afasta a prestação de contas desses bens. Argumenta que a decisão agravada impõe prestação de contas sobre bens e operações alheias à sua administração, em afronta ao contraditório, à ampla defesa e à segurança jurídica. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula seja reconhecida a nulidade das decisões de ID 246492728 e ID 247663087, na parte em que determinam a prestação de contas de bens e operações não abrangidos pela decisão de ID 240565724 (autos originários). O preparo foi recolhido (ID 76553293). Em decisão de ID 76666834, essa relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. A agravada apresentou contrarrazões, ao ID 77604145, pelo não provimento do recurso, instruindo-a com cópia do acórdão proferido no AI 0729384-24.2025.8.07.0000. É o relato do necessário. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em decisão de ID 240565724, proferida em 25/6/2025, o il. magistrado de origem julgou parcialmente procedente “o pedido inicial para condenar a parte ré a prestar contas de sua gestão durante o período de 02/08/2023 a 20/12/2023 no prazo de 15 (quinze) dias, notadamente dos seguintes itens: O relatório mensal das receitas e despesas dos bens inventariados no período de sua gestão; A relação dos bens com os rendimentos e frutos; As obrigações pendentes; Os contratos de compra e venda e extratos bancários, relativos a todas as alienações dos bens inventariados ocorridas durante a gestão; Comprovantes dos valores que foram repassados para cada um dos herdeiros relativos às alienações dos bens inventariados durante a gestão; Os extratos bancários das contas do de cujus, por todo o período de sua administração, com um demonstrativo de todos os valores que constavam nas contas desde o início da gestão, assim como, comprovantes de todas as movimentações que foram realizadas no período de sua gestão; Os gastos exigidos na conservação dos bens, além de quaisquer dados relevantes. Advirto que a prestação deverá ocorrer nos moldes determinados pelo art. 551 do Código de Processo Civil, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar (art. 550, § 5o, do CPC)”. Em 21/7/2025, a ré protocolou petição com apresentação das contas (ID 243514965). De sua vez, na mesma data (21/7/2025), a autora interpôs agravo de instrumento contra a decisão de ID 240565724, autuado sob o n. 0729384-24.2025.8.07.0000, objetivando a alteração do período compreendido para a prestação de contas, conforme noticiado nos autos, ao ID 243530630. Na sequência, a juíza de origem deu prosseguimento ao feito, tendo em vista a ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao referido recurso (ID 244366047). Após a apresentação de impugnação, sobreveio a prolação da decisão de ID 246492728, em 15/08/2025, bem como da decisão que rejeitou os embargos de declaração, proferida em 27/08/2025 (ID 247663087), ambas objeto do presente recurso, interposto em 22/9/2025. Ocorre que, em 9/10/2025, essa eg. 5a Turma deu parcial provimento ao AI 0729384-24.2025.8.07.0000, “para, reformando em parte a decisão agravada (ID 240565724, dos autos de origem), determinar que a agravada (ré) promova a prestação de contas de sua gestão de fato sobre os bens do espólio de seu falecido genitor durante o período de 25/07/2023 (data do óbito) a 20/12/2023.” O acórdão recebeu a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE ESPÓLIO POR HERDEIRA INVENTARIANTE. TERMO INICIAL DO DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DATA DO ÓBITO DO AUTOR DA HERANÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tratando-se de ação de exigir contas atinentes a esclarecimentos vindicados por herdeiro em face da gestão de bens de espólio por coerdeiro, é de se observar que “Qualquer pessoa se tiver de fato administrado bem alheio é parte passiva legítima para ser demandada na primeira fase de ação de prestação de contas” (AgInt no AREsp n. 540.604/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.). 2. À luz das peculiaridades da situação concreta, há, ao menos em tese para a primeira fase da ação de exigir contas, elementos nos autos de origem que permitem inferir a ingerência provisória da agravada no patrimônio do falecido, genitor de ambas as partes, anteriormente à data de sua designação como inventariante e após a data do falecimento do autor da herança. Nesse sentido, é prudente acolher a pretensão contida na inicial, ao menos em parte, para considerar que o termo inicial da prestação de contas relativas ao acervo hereditário coincida com a data do óbito do falecido, uma vez que ressai dos autos a administração de fato dos bens do espólio pela agravada anteriormente à sua designação formal como inventariante. Lado outro, uma vez que não há elementos que evidenciam a administração de fato dos bens do espólio em relação a período anterior ao óbito do autor da herança, não há que se falar em consideração do dever de prestar contas anteriormente à data do óbito do falecido genitor de ambas as partes. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2052300, 0729384-24.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.) A par desse contexto e, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o documento acostado às contrarrazões de ID 77604146, devendo dizer se persiste o interesse recursal, considerando a superveniente alteração da data consignada para a prestação de contas, adotada nas decisões objeto do presente recurso. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora